Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. ANTERIOR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. ART. 830 DO CPC. SISBAJUD. MEDIDAS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO ESGOTAMENTO. NECESSIDADE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de arresto online de ativos financeiros antes da citação do executado.
2. A ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda. Nada obstante, o seu deferimento pressupõe que o credor diligenciou todos os meios possíveis para efetivar a citação do devedor, afinal, sob a ótica do processo civil constitucional, a triangularização processual é a base garantidora do exercício do direito ao contraditório e ampla defesa da parte executada.
3. No caso concreto, foram empreendidas tentativas de citação das executadas em apenas dois endereços fornecidos pelo credor/agravante, que se mostraram infrutíferas. Destarte, tendo em vista a possibilidade de obtenção de outros endereços das executadas por diligência própria do agravante, ou por meio de pesquisas aos sistemas conveniados da Justiça, não se observa o esgotamento das diligências citatórias, impossibilitando o deferimento da medida cautelar vindicada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.